Tribunal: TJSP
Processo: 1017062-38.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Documentos para comprovar a prestação dos serviços referentes às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem e sobre seguro juntados apenas em sede de apelação. Impossibilidade de apreciação por não se tratar de documento novo, bem como porque não justificada a juntada

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Documentos para comprovar a prestação dos serviços referentes às tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem e sobre seguro juntados apenas em sede de apelação. Impossibilidade de apreciação por não se tratar de documento novo, bem como porque não justificada a juntada extemporânea, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade. Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem. Abusividade reconhecida, pois não comprovada a efetiva prestação dos serviços. Seguro prestamista. Falta de instrumento separado e conhecimento prévio das condições, valor, faculdade de contratar ou não, escolher outra seguradora. Não concessão de liberdade de escolha, havendo direcionamento a seguradora do mesmo conglomerado. Venda casada. Inadmissibilidade. Repetição do indébito de forma simples até 30/3/2021 e, após essa data, em dobro. Tema repetitivo no 929 (EAREsp 676.608/RS). Observância da modulação temporal de efeitos. Viola o princípio da boa-fé objetiva a cobrança por serviço não prestado pelo fornecedor, conduta abusiva determinante de enriquecimento sem causa em detrimento do consumidor. Necessidade de re-cálculo de parcelas vincendas. Taxa SELIC. Até a vigência da Lei 14.905/2024 a correção monetária será apurada conforme tabela prática deste Tribunal de Justiça e a taxa de juros moratórios será de 1% ao mês, observando-se a partir de 30/8/2024 as regras dos artigos 389 e 406 do Código Civil, em sua nova redação. Recurso do réu não provido e apelação da autora provida em parte.